Tribunal: TJPA
Processo: 0811950-11.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811950-11.2020.8.14.0000

REQUERENTE: ISRAEL BARROS BAIA

REQUERIDO: JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE EMBRIAGUES NO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESACATO, INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ART. 303, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CTB, C/C ART. 331, DO CPB E ART. 69, DO CPB. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AS PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.Alega-se o cerceamento do direito de Defesa, pois, apesar do recorrente não ter sido devidamente intimado da sentença condenatória, porque o que consta

no autos é uma certidão de oficial de justiça com conteúdo equivocado do endereço do ora recorrente, houve a declaração do trânsito da referida decisão de 1º Grau, sem existir a oportunidade da defesa interpor recurso, em nítida ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do
in dubio pro reo. Pela análise dos autos,
verifica-se que não há a possibilidade de declaração de qualquer nulidade, pois o recorrente foi devidamente intimado da sentença e deixou transcorrer livremente o trânsito em julgado no processo. apesar da Certidão do Oficial de Justiça encarregado pela intimação constar o endereço equivocado da residência do sentenciado, não há dúvidas, conforme despacho nos autos de que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço residencial correto, pois o ora recorrente assinou o recebimento no corpo do documento sendo a firma idêntica àquela existente na procuração judicial juntada pela Defesa.

2.Após a reanálise do arcabouço probatório, verifica-se que o Juízo
a quo
devidamente condenou o ora recorrente pelos delitos de embriagues no volante, lesão corporal culposa e desacato, infrações previstas nos art. 303, parágrafo segundo, do CTB, art. 331, do CPB e art. 69, do CPB. Não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença para a pleiteada absolvição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO da presente REVISÃO CRIMINAL e IMPROCEDÊNCIA, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA –18 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 0811950-11.2020.8.14.0000

COMARCA DE CAPITAL – 12ª VARA CRIMINAL

REQUERENTE: ISRAEL

BARROS

BAÍA (DR.

NILTON RODNEY DA SILVA SOUZA (OAB/PA 5.055)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
ISRAEL BARROS BAÍA
, por intermédio de advogado constituído, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação Penal n° 0010459-31.2018.814.0401, tramitada perante
JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA,
que o condenou à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa
, em regime
aberto
, e ainda suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, pela prática do crime tipificado
no art. 306, caput, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 69 e 331, do Código Penal Brasileiro.
Sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à entidade pública pelo mesmo período da pena aplicada e multa no valor de 01 (um) salário mínimo em vigor em favor do fundo de reaparelhamento do judiciário.

Requer inicialmente a concessão da Justiça gratuita.

Aduz a revisão que, apesar da

insistência

do

ora recorrente,

que

manejou embargos

de

declaração, por

duas

vezes

e

agravo

em

execução,

não

obteve qualquer

guarida

no

juízo

de

primeiro

piso, que

julgou

contra as

claras evidências constantes dos autos, prolatando uma sentença por demais rigoroso e desproporcional.

Em suas razões justifica que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, tendo em vista confusão contida na Certidão do Oficiai de Justiça encarregado pela intimação do réu quanto à sentença exarada, às fls. 173/174 de ID 4099666, no qual o endereço informado de “Passagem El Salvador, n° 100” seria errôneo, quando o correto e consignado em todas as peças dos autos é de que o acusado mora na “Avenida Augusto Montenegro, Conjunto Maguary, Alameda 24, casa n° 100, bairro Coqueiro, CEP 66823-091, nesta capital”, de modo que não teria se consumado a jurisdição primeva, não se esgotando qualquer prazo recursal para apelação.

Alega que em

função

das

claras

contradições

contidas

na

Certidão

do Mandado de Intimação, foi protocolizada petição às fls. 100/103 dos autos nº 0010459-31.2018.814.0401,

no

sentido

de

que

houvesse

a

necessária acareação

entre

o

ora

recorrente

e

o

Oficial

Encarregado

da

diligência,

para que o juízo de primeiro piso obtivesse o esclarecimento para

a

contagem

precisa

dos

prazos para

recorrer. E, com o indeferimento do pedido, houve ofensa à ampla

defesa

e

ao

contraditório

insculpido

na CFB/88,

com nítido cerceamento de defesa. Isso porque culminou-se na

sua condenação,

ensejada

pela suposta

perda

de prazo do réu, que o juiz
a quo
insiste em pontuar nas suas decisões ao negar os

pedidos. E, ressalva que a sentença transitou livremente em julgado, resultando em diversas circunstâncias

que autorizam

a

revisão

do

feito.

No final, apresentou os seguintes pedidos:

“Requer seja acolhida e provida a presente ação revisional, absolvendo-se o Requerente nos termos do artigo 386, inciso VII e art.

626,

ambos

do

CPP, decretando-se

a

nulidade

de

todo

o

processo

para absolver

o

réu

da

culpabilidade

que

restou não

comprovada

nos

autos. Requer,

ainda, seja

reconhecido

o

direito do

requerente

à

indenização,

como medida de justiça, bem como:

a)Seja conhecido o pedido por ser previsto em Lei;

b)Seja

encaminhado

ao

Órgão

Ministerial

para

que

se

pronuncie

acerca da presente Revisão Criminal;

c)Seja

submetido

o

presente

feito

ao

julgamento

pela

Colenda

Câmara Criminal;

d)Seja

acatado

o

pedido

de

Revisão

Criminal

para anular

o

processo

a partir

da

decisão

de

fls. 78/83

tendo

em

razão

da

não

apreciação completa

das

provas

carreadas

aos

autos,

que

jamais

foram contundentes

na

culpabilidade

do

réu ensejando

sua

pronta

absolvição ou no mínimo fosse respeitado o princípio do in dubio por reo; anular o

processo,

a

partir

da

citação

do

réu

da

sentença

de

fls.

78/83, em virtude de todas as contradições apontadas quanto à certidão de fls.95; e, finalmente,

absolver

o

réu

ISRAEL

BARROS

BAIA

por

ser condenado

e

julgado

contra

as

provas

constantes

dos

autos, insuficientes para sua condenação em qualquer grau ou juízo”.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, às fls. 29/32, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, que se manifestou pela improcedência da revisão criminal, em razão de não atendida hipótese de cabimento do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente revisão criminal.

Diante das alegações da Defesa, acolho o pedido de justiça gratuita.

Consoante relatado, alega-se o cerceamento do direito de Defesa, pois, apesar do recorrente não ter sido devidamente intimado da sentença condenatória, porque o que consta

no autos é uma certidão de oficial de justiça com conteúdo equivocado do endereço do ora recorrente, houve a declaração do trânsito da referida decisão de 1º Grau, sem existir a oportunidade da defesa interpor recurso, em nítida ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do
in dubio pro reo.

Inicialmente insta esclarecer que a Revisão Criminal se destina a desconstituir a coisa julgada e para ser acolhida deve conter grave erro judiciário que justifique o desfazimento da mesma, nos termos dos critérios constantes no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal ou à evidencia dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Ou seja, a ação de revisão criminal, como regrada em nosso sistema processual, constitui em uma medida de exceção, cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, para a quebra da coisa julgada.

A excepcionalidade se justifica, na medida em que é destinada a rescindir as decisões condenatórias, que já se estabilizaram pelo decurso do tempo, quer pela utilização dos meios recursais ordinários, sob pena de se aniquilar a utilidade e a eficácia de qualquer disposição legal acerca de prazos recursais; sequer pelo conformismo com a decisão lançada à época, em que não foi objetivada qualquer reforma, não tendo sofrido impugnação voluntária.

Com isso, pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda dos réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Pela análise dos autos,
verifica-se que não há a possibilidade de declaração de qualquer nulidade, pois o recorrente foi devidamente intimado da sentença e deixou transcorrer livremente o trânsito em julgado no processo.

Isso porque, apesar da Certidão do Oficial de Justiça encarregado pela intimação constar o endereço como “Passagem El Salvador, n° 100", quando o correto deveria ser “Avenida Augusto Montenegro, Conjunto Maguary, Alameda 24, casa n° 100, bairro Coqueiro, CEP 66823-091”. Não há dúvidas, conforme despacho, à fls. 181/182, ID 4099666, de que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço residencial correto, pois o ora recorrente assinou o recebimento no corpo do documento, conforme fls. 173 do ID 4099666, sendo a firma idêntica àquela existente na procuração judicial juntada pela Defesa, como bem alertou o Douto Procurador de Justiça.

Também não há nos autos errônea valoração das provas, ou má elucidação dos fatos, conforme razões da Defesa, encontrando-se a condenação baseada em elementos concretos colacionados durante toda a instrução processual. Portanto não merece qualquer reparo a sentença para a absolvição do recorrente pela ausência de comprovação da culpabilidade, ou

fixação de qualquer indenização.

Requer seja acolhida e provida a presente ação revisional, absolvendo-se o Requerente nos termos do artigo 386, inciso VII e art.

626,

ambos

do

CPP, decretando-se

a

nulidade

de

todo

o

processo

para absolver

o

réu

da

culpabilidade

que

restou não

comprovada

nos

autos. Requer,

ainda, seja

reconhecido

o

direito do

requerente

à

indenização,

como medida de justiça, bem como:

Consta da denúncia, resumidamente, que no dia 08/05/2018, o ora recorrente foi preso em flagrante delito, por ter praticado lesão corporal quando na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que resultou em lesões corporais graves na vítima Nilson Martins Branches.

Coincidentemente, uma viatura da Guarda Municipal passava pelo local, tendo a Guarda Municipal Helen Sandra de Melo Monteiro, descido para prestar apoio a ocorrência, quando percebeu que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, por ela descritos como: andar cambaleante, forte odor etílico, fala arrastada e sem nexo, olhos avermelhados e olhar sonolento, com ânimo alterado e exaltado. Diante de tal constatação o ora recorrente foi conduzido a delegacia de São Brás e por ocasião de sua apresentação ofendeu os guardas municipais.

Por conta dos fatos o ora requerente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 303, parágrafo 2º do CTB c/c artigo 331 do CPB, em concurso material previsto no artigo 69 do CPB. Contudo, ocorrendo a ementatio libellis, foi imputada ao recorrente a prática dos crimes previstos no artigo 306, caput, 303, caput da Lei 9.503/97, c/c art. 69 e art. 331, todos do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao crime de embriagues ficou demonstrado que o fato é típico, ilícito e culpável, uma vez que o teste de alcoolemia (fls.14/15-IP), constatou que o recorrente apresentava 0,82 miligramas de álcool por litro de ar expelido, ou seja, muito acima do permitido por lei (0,3 mg/L), não restando dúvidas acerca do estado de embriaguez do acusado.

Ressalvando que não houve apenas o teste de etilômetro de fls.14/15, como também outros elementos de prova, quais sejam: o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, a confissão do réu, que admitiu na polícia (fls.6-IP) e em Juízo (mídia de fls. 51) ter ingerido duas latinhas de cerveja no dia dos fatos, bem como os relatos da testemunha G/M Elen, que constatou o estado de embriagues do condutor acusado.

Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pelos depoimentos colacionados das testemunhas, bem como pelos depoimentos prestados na polícia, confirmados em juízo, há provas suficiente da culpabilidade do réu, que violou o dever de cuidado que culminou nas lesões sofridas pela vítima.

Com efeito, uma vez comprovados os elementos caracterizadores do tipo culposo, quais sejam, a conduta, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade, a inobservância do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado danoso, não há como se aventar a absolvição das sanções do artigo 303, caput, do Código de Trânsito.

Por fim, o desacato ficou plenamente configurado, consoante se infere das declarações convergentes e harmônicas prestadas em juízo pela policial da Guarda Municipal, desacatada, e confessada pelo recorrente.

Como bem manifestou o Douto Procurador de Justiça:

“Portanto, as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes e idôneas para embasar a fundamentação do Juízo e a condenação do revisionando.

Em tempo, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, no Manual de Processo Penal (2020, pág. 1918), em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra vigente no âmbito do processo penal condenatório.

Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, pode-se dizer que o ônus da prova quanto ás hipóteses que autorizam a revisão criminal recai única e exclusivamente sobre o postulante.

Isto posto, esta Procuradoria-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais de fiscal da lei, OPINA PELA IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL, em razão de não atendida hipótese de cabimento do art. 621, I, do Código de Processo Penal”.

Assim, após a reanálise do arcabouço probatório, verifica-se que o Juízo
a quo
devidamente condenou o ora recorrente pelos delitos de embriagues no volante, lesão corporal culposa e desacato, infrações previstas nos art. 303, parágrafo segundo, do CTB, art. 331, do CPB e art. 69, do CPB. Não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença para a pleiteada absolvição.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AS PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, EM RAZÃO DE DELIBERAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO ANTERIOR, E NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. UNANIMIDADE.

1
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: Do que se extrai das provas juntadas nos autos se extrai que em verdade a intimação pessoal da requerente restou infrutífera tão somente em razão desta ter se mudado do endereço contido nos autos, sem realizar a comunicação ao Juízo de Santarém/PA, sobre o seu novo endereço, logo deixando de observar a disposição do art. 367, do CPP. A Certidão que comprova a intimação infrutífera resta contida no Id n. 3829450 – fl. 09. E, em razão de a requerente não ter sido encontrada por causa atribuível a ela própria, se mostrou escorreita a conduta do Juízo a quo em determinar sua intimação por edital, nos termos do que dispõe o art. 392, do CPP. Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o patrono constituído pela autora ter sido intimado da sentença por publicação via Diário Oficial, sua inércia em recorrer da sentença condenatória, por si só, não justifica a nulidade do processo, sobretudo em razão de no ordenamento jurídico brasileiro a regra processual penal ser a de voluntariedade dos recursos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 588.033/SP; AgRg no HC 521.485/RJ e AgRg no RHC 111241/PE. PRELIMINAR REJEITADA.

2 - DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL: A Seção de Direito Penal, por maioria de votos entendeu, em caráter excepcional, conhecer da presente revisão criminal, ainda que para reexame subjetivo de provas, já que a defesa da ré, durante o processamento da ação principal, deixou transcorrer in albis o prazo do recurso de apelação. 3 - DO MÉRITO: 3.1 – DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS: É improcedente a alegação da requerente, pois o arcabouço probatório dos autos é no sentido de que a ré não teve toda a cautela necessária antes de realizar a conversão, e por conta de sua imprudência ao avançar via preferencial em momento inoportuno, a vítima acabou colidindo com a lateral de seu veículo, e em razão da evolução dos traumas causados à vítima com o impacto esta evoluiu à óbito, restando assim configurado perfeitamente o delito de homicídio culposo no trânsito, logo, não havendo o que se falar em absolvição da ré, ou ainda em configuração do que dispõe o inciso I, do art. 621, do CPP, tudo nos termos da fundamentação expendida no voto condutor. 3 – REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, CONHECIDA A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL E JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE

(TJPA.

4396571, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-26)”

DIANTE DO EXPOSTO
, acompanhando parecer ministerial, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É a decisão.

BELÉM/PA,18 de Maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/05/2021